Tribunal: TJMT
Processo: 1011851-90.2024.8.11.0003
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011851-90.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRISTIAN WELLINGTON CUNHA DA SILVA - CPF: 019.933.371-80 (APELANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA RAMOS PINTO - CPF: 079.674.381-91 (VÍTIMA), NAYHANY RAMOS BRAGA - CPF: 006.820.591-02 (VÍTIMA), JULIO CESAR AURELIANO CAVALCANTE - CPF: 061.636.571-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO
,
DISPARO DE ARMA DE FOGO
E
RESISTÊNCIA.
PRETENDIDO DECOTE DA CONTINUIDADE DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE. TRÊS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO RECONHECIDO
.

PRETENDIDO AFASTAMENTO DO DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO.

NÃO ACOLHIMENTO
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA.

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL EM DETRIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA REALIZADO EM CONTRARRAZÕES
. POSSIBILIDADE. UMA SÓ AÇÃO E MAIS DE UM CRIME.
RECURSO DESPROVIDO
, COM RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL EM DETRIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA SEM ALTERAÇÃO DA PENA
.

I. Caso em exame:

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, 42 dias-multa e 2 meses de detenção, pela prática de três crimes de roubo majorado (art. 157, §§ 2º, II e V, e 2º-A, I, c/c art. 61, II, "h", todos do CP), resistência (art. 329 do CP) e disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/2003). A defesa busca a exclusão da majorante da continuidade delitiva e a absolvição pelo crime de disparo de arma de fogo.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão:

(
I
)
saber se estão presentes os requisitos para
afastar
a aplicação da continuidade delitiva (art. 71 do CP);

(
II
)
saber se estão comprovadas a materialidade e autoria quanto ao delito de disparo de arma de fogo, justificando a condenação imposta.

(III)
saber
se é o caso de reconhecimento do concurso formal (art. 70 do CP)
em detrimento da continuidade delitiva (art. 71
do CP
)
.

III. Razões de decidir:

3.
A denúncia narra a subtração de bens de três vítimas distintas, inclusive uma criança, em contexto único de violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade. A capitulação da denúncia não
veda
o reconhecimento de três crimes, dado que a narrativa descreve conduta única contra três vítimas, sem prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

4.
Quanto ao crime de disparo de arma de fogo, a materialidade restou comprovada pela apreensão de arma de fogo com cinco munições deflagradas, e a autoria, pelos relatos uníssonos e coerentes dos policiais que atuaram na ocorrência. A versão do acusado mostrou-se isolada e destituída de verossimilhança, não havendo nos autos elementos que contrariem a narrativa policial.

5.
Os depoimentos prestados pelos policiais, corroborados por documentos oficiais e prova pericial, possuem força probatória e se revelam suficientes à condenação, nos termos do Enunciado Criminal nº 8 do TJMT.

6.
A continuidade delitiva pressupõe pluralidade de condutas, identidade de espécie entre os crimes e condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução. No entanto, restou evidenciado que as subtrações ocorreram mediante uma só ação criminosa praticada
,
simultaneamente
,
contra três vítimas, o que atrai a aplicação do concurso formal, sem prejuízo da dosimetria imposta.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido. Reconhecido o concurso formal em substituição à continuidade delitiva,
co
m alteração da pena.

Tese de julgamento:

"1.
A
subtração de bens de três vítimas distintas,
com violação de patrimônio
distintos,
inclusive
de
uma criança, em contexto único de violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade
, afasta a alegação de crime único
.

2.
A apreensão de arma de fogo com munições deflagradas, somada a relatos coerentes de policiais militares, é apta a comprovar a autoria do crime de disparo de arma de fogo, afastando a tese absolutória."

3
.
É possível o reconhecimento do concurso formal de crimes quando verificado que as subtrações foram praticadas mediante uma única ação delituosa, com violência e grave ameaça, contra vítimas distintas.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 70, 71, 157, §§ 2º, II e V, e 2º-A, I; art. 61, II, "h"; art. 329; Lei nº 10.826/2003, art. 15.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 737.897/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, T6,
DJe
11/11/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
CRISTIAN WELLINGTON CUNHA DA SILVA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à
pena de 13 anos e 4 meses de reclusão e 42 dias multa, bem como 2 meses de detenção
, em regime
fechado
, pela prática do dos crimes previstos nos art. 157, §§2°, II e V, 2°-A, I por 3 vezes c/c art. 61, II, “h” (criança), art. 329 do CP, art. 15, da Lei 10.826/2003, c/c o art. 69 do Código Penal.

Em suas razões, a Defesa postulou pela
absolvição do recorrente
, em relação ao
delito de disparo de arma de fogo
, diante da negativa de autoria. Requereu também a reforma da dosimetria da pena aplicada ao crime de roubo, a fim de que seja
afastado a continuidade delitiva
(id. 254440237).

O
Ministério Público Estadual
manifestou-se pelo
parcial provimento do recurso
para
afastar a incidência do crime continuado
e reconhecer em seu lugar o concurso formal de delitos, na dosimetria do crime de roubo, mantendo-se inalterada os demais termos da sentença objurgada (id. 254440239).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
parcial

provimento
do recurso interposto, sintetizando seu posicionamento nos termos do sumário que segue (id.

267223284):

“
Recurso de Apelação Criminal. Condenação pela prática dos crimes capitulados no artigo 157, parágrafo 2°, inciso II, e 2°-A, inciso I, c/c artigo 61, inciso II, alínea “h”, todos do Código Penal, por três vezes (roubo majorado), c/c artigo 329 do Código Penal (resistência), c/c artigo 15 da Lei Federal n° 10.826/2003 (disparo de arma de fogo). Pedido de absolvição com relação ao delito de disparo de arma de fogo. Alegada inexistência do fato. Impossibilidade. Prova da materialidade e autoria delitivas. Depoimentos policiais e apreensão das capsulas deflagradas. Pedido de afastamento da regra da continuidade delitiva. Possibilidade. Caso de concurso formal. Sentença que condenou o apelante por 03 (três) crimes de roubo. Violação ao princípio da congruência. Denúncia que narra apenas 02 (dois) delitos. Necessidade de readequação da fração de exasperação da pena para 1/6 (um sexto). Parecer pelo parcial provimento do recurso
.
”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à
sua
análise.

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

[...]
Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 10/05/2024 às 14:00h, na Rua 08, º 758, Bairro Jardim Tropical, em Rondonópolis, os
denunciados CRISTIAN WELLINGTON CUNHA DA SILVA, JÚLIO CÉSAR AURELIANO CAVALCANTE e um terceiro elemento ainda não identificado, com consciência, vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e almejando objetivo comum, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e com restrição de liberdade das vítimas, bens móveis consistentes em: uma mochila vermelha, 01 relógio com a pulseira em pedras marrons; 01 telefone celular
Xiaiomi
13 de cor verde na caixa com todos os equipamentos; 01 telefone celular Samsung A15 de cor preta na caixa com todos os equipamentos, 01 relógio
Smart

Wath
da marca
Seculuis
, com pulseira preta e borda dourada; 01 caixa de madeira de tamanho médio contendo várias peças de bijuterias e um brinco de esmeraldas, avaliados em R$ 85.300,00, em prejuízo das vítimas M. A. R. B., N. R. B. e seu filho de apenas 11 anos de idade.

Segundo restou apurado, no dia e local dos fatos a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de roubo e, ao comparecer na residência das vítimas, foi relatado que elas foram surpreendidas por 02 indivíduos sendo um de camisa manga lo
n
ga de cor vinho calça jeans, magro, baixa estatura, aparentando cerca de 20 anos; e o outro trajando bermuda e camiseta polo na cor vinho, magro,

baixo e aparentando cerca de 20 anos de idade, os quais de posse de arma de fogo e sob forte ameaça anunciaram o roubo.

Na sequência, os suspeitos exigiram das vítimas a todo tempo que entregassem ouro e dinheiro e vasculharam a residência levando os objetos citados acima.

Os denunciados permaneceram por cerca de 30 a 40 minutos dentro da residência e ao saírem deixaram as vítimas trancadas em um dos cômodos.

As vítimas relatam ainda que, durante o roubo os denunciados pegaram o celular de Maria e acessaram o aplicativo do banco tentando fazer transferência via Pix, sem sucesso.

Após, os denunciados fugiram tomando rumo ignorado e as vítimas foram socorridas por um vizinho que ouviu os gritos de socorro.

Ocorreu que, no mesmo dia dos fatos por volta das 19:47h, o denunciado Cristian Wellington Cunha da Silva foi preso pelo cometimento dos crimes de
desobediência, resistência, homicídio tentado qualificado, porte ilegal de arma de fogo e roubo majorado, objeto do Inquérito Policial n.º 349.4.2024.15810.

Pelo apurado nas investigações, análise de imagens de câmeras de monitoramento, inquirição de vítimas, testemunhas e outras provas se chegou
a
conclusão
que
os dois crimes foram praticados pelos indiciados CRISTIAN WELLINGTON CUNHA DA SILVA e JÚLIO CÉSAR AURELIANO CAVALCANTE, ressaltando-se que ambos foram reconhecidos pelas vítimas, bem como por imagens de câmeras de segurança do local de crime.

Ademais, os indiciados foram abordados enquanto dirigiam o veículo Fiat Palio, o mesmo que foi filmado pelas câmeras de segurança circulando próximo da casa das vítimas.

Foram apreendidos com o suspeito CRISTIAN, a caixa de um aparelho celular Samsung A14, uma camiseta e uma camisa de manga longa, além de bonés, que são semelhantes aos que os suspeitos usavam quando entraram na residência das vítimas, bem como estava na posse de um revólver calibre 38,
enquanto que
o denunciado JÚLIO CÉSAR conseguiu fugir, permanecendo foragido.

No Inquérito Policial nº 349.4.2024.15810 os fatos foram desmembrados e apura-se somente o crime de homicídio tentado qualificado (APF nº 1011213- 57.2024.8.11.0003).

Dessa forma, a existência da materialidade do crime previsto artigo 157, §§

2°, II e V, 2°-A, I do CP, por 2 vezes c/c a agravante do crime praticado contra criança, está definida, assim como a autoria.
[...]
”
–
(id.254440161)

Ao final da instrução processual, o magistrado condenou o apelante à pena de
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias multa, bem como 02 (dois) meses de detenção

pela prática do
s crimes
previsto
s
no
s
artigo
s
157, §§

2
º
, II e V, 2
º
-A, I
(
por 3 vezes
)
c/c art. 61, II, “h” (criança), c/c art. 329 do CP c/c art. 15, da Lei 10.826/2003
.

Insurge o recorrente quanto à dosimetria da pena em relação ao delito de roubo circunstanciado
,
requerendo a exclusão
da causa de aumento consistente no crime continuado
e, quanto ao crime de disparo de arma de fogo, pugna
pela absolvição
ao argumento da inexistência do crime.

1
– Da exclusão da causa de aumento de pena relativa ao crime continuado em relação ao delito de roubo circunstanciado
requerido pela defesa e a aplicação do concurso formal em detrimento do crime continuado requerido em contrarrazões de apelação pelo Ministério Público

Inicialmente,
convém esclarecer que a
autoria
e
materialidade

em relação ao
crime de roubo circunstanciado
não foram objeto do presente recurso, na qual o apelante
se limitou a requerer
a exclusão
da majorante
do crime continuado
, prevista no art. 71 do Código Penal
.

Em abono de sua tese, o apelante sustenta que
em relação ao delito de roubo, não teria sido praticada mais de uma ação, com proximidade temporal que pudesse caracterizar o crime continuado, motivo pelo qual requer sua exclusão.

Para melhor compreensão do tema, transcrevo abaixo, a parte da sentença no que interessa:

“[...]
45. Assim, passo a análise da pena a ser aplicada observando o sistema trifásico pátrio, nos termos do art. 68 do CP (STF-RTJ 143/212).

46.
artigo 157, §§2°, II e V, 2°-A, I por 2 vezes c/c art. 61, II, “h” (criança)

47. Impõe-se a análise das
circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal
:

48. Verifica-se que o réu agiu com
culpabilidade
comum a espécie, não havendo fato extraordinário a ser valorado.

49. Registra
antecedentes criminais
, conforme certidão em anexo, que comprova existência de
mais de uma condenação transitada em julgado
pela prática de fatos criminosos anteriores, sendo que, apesar de ambas incidirem simultaneamente como reincidência, uma delas será valorada como
circunstância judicial
, permitindo a exasperação da pena-base, enquanto que a outra será valorada na fase posterior, garantindo-se com isso a não ocorrência de bis in idem, uma vez que os respectivos acréscimos de penas serão oriundos de condenações irrecorríveis diversas, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ.

50. Pelos elementos colhidos nos autos, não foram aquilatadas sua
conduta social
, assim como sua
personalidade
, uma vez que não há estudo psicossocial específico sobre o réu, sendo vedada utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base nos termos da Súmula 444, STJ.

51. No que tange ao
motivo do crime
são os normais a espécie.

52. Quanto
às circunstâncias
há nos autos prova da ocorrência de elementos acidentais ao delito, qual seja,
concurso de agentes, manutenção das vítimas em seu poder, emprego de arma de fogo, vítimas menores de 18 anos
. Utilizo o
concurso de agentes
para elevar a pena base, e as demais como causa de aumento de pena.

53. As
consequências do crime
foram graves, uma vez que além do prejuízo patrimonial envolvendo a subtração de veículos, mudança de casa, tratamento psicológico, a família sofreu grande abalo emocional.

54. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delituosa.

55.
Passo a fixação da Pena Base

56. A pena prevista para o crime tipificado no art. 157 do Código Penal é de
reclusão, de quatro a dez anos, e multa
.

57. Assim, considerando
a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis
fixo a pena base acima do mínimo legal, qual seja,
5 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento dez 11 dias-multa
.

58.
Atenuantes e Agravantes

59. Presente
a agravante prevista no art.

61, II, h do CP
uma vez que dentre a
vítimas havia uma criança de 11 anos
, assim como a
atenuante da confissão espontânea
, insertas no art.65, III, d do CP.

60. Assim, considerando o concurso de agravantes e atenuantes, realizo a compensação entre elas, mantendo a pena intermediária em
5 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento dez 11 dias-multa
.

61.
Causas de Aumento e Diminuição
:

62. Não existem causas de diminuição.

63. Presente, no entanto, causa de aumento indicada no
art. 157, §2º, V e §2ºA, I do CP
.

64. Assim, nos termos do disposto no art. 68, § único do CP (No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua), aplico apenas o aumento relativo à majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, qual seja, 2/3, resultando em
9 anos e 2 meses de reclusão e 18 dias-multa
.

65.
DO CRIME CONTINUADO – Art. 71 do Código Penal

66. Extrai-se dos autos, que o réu, mediante mais de uma ação, procedeu à
prática de mais de um crime da mesma espécie, sob semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução,
devendo as condutas posteriores serem havidas em continuação da primeira.

67. Assim, tendo em conta que
3 (três)
foram os delitos contra o patrimônio por ele perpetrados, com apoio no art. 71 do Código Penal, aplico somente apena mais grave, acrescida de 1/5 (STJ - HC: 265385 SP 2013/0052034-2), resultando em
11 anos de reclusão e ao pagamento de 21 dias-multa
.
”

(id. 254440228)
– Destaques no original

Constata-se da sentença, que o magistrado aplicou
a continuidade delitiva
ao apelante em virtude do cometimento de
três delitos patrimoniais,
pelo que
elevou a pena da mais grave em 1/5 (um quinto)
.

De proêmio, impende assentar que a continuidade delitiva, previst
o
no artigo 71 do Código Penal, consubstancia ficção jurídica concebida pelo legislador para tratar, com temperança, hipóteses em que o agente, impelido por um mesmo ímpeto criminoso, perpetra sucessivos delitos da mesma espécie em condições análogas. Nesses casos, a lei afasta a aplicação do concurso material, que importaria na soma aritmética das penas, e determina a
exasperação da reprimenda de um só delito (o mais grave, se houver), mediante acréscimo variável entre 1/6 (um sexto)
a
2/3 (dois terços).

Tal construção busca conferir resposta penal mais proporcional e menos excessiva, reconhecendo que a pluralidade de infrações, conquanto autônomas em sua exteriorização, traduz, na essência, a execução de um mesmo plano criminoso.

Para sua incidência, a doutrina e a jurisprudência assinalam a imprescindibilidade de certos requisitos:
(
I
) pluralidade de condutas; (
II
) identidade de espécie entre os delitos; e (
III
) semelhança nas condições de tempo, lugar e modo de execução, de modo a evidenciar unidade de desígnios
.

No caso em análise, a sentença recorrida, reconheceu a continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal
, por reconhecer que o apelante
realizou
três delitos

contra vítimas distintas
.

A vítima
Maria Aparecida Ramos Braga
, ao ser ouvida em juízo,
disse, com riqueza de detalhes, como se desenrolou a atividade criminosa,
in
verbis
:

“
Maria Aparecida:

(...)
foi dia 10 de março, eles depois do almoço, por volta de 1:40 a gente estava descansando na nossa casa. Quando eu ouvi um barulho na sala da minha casa,
eh
, que ele foi pular a janela. Ele pulou a janela e derrubou um vaso dentro. de casa. Eu estava no meu quarto, ouvi, até perguntei meu neto que era, porque meu neto estava no sofá, mas o meu neto estava no celular, nem viu isso aí. Aí eu
levantei
da cama e vim, deparei com ele já dentro da minha casa, perto daquela planta que ele derrubou, com a arma apontada para mim. Eu fiquei 2 m de distância dele, porque na hora eu me assustei. Quando eu olhei aquela arma, parece que eu tinha que
parece
que o impulso que eu ia ter era de pegar a arma dele. Então eu dei dois passos para

a frente, mas aí eu refleti com a ajuda de Deus e ele me ajudou que eu não me aproximasse mais dele. Só fiz a pergunta para ele que ele
tava
fazendo em minha casa, que que ele estava fazendo ali, quem era ele. Aí ele mandou que eu voltasse
pro
quarto, perguntou se tinha mais alguém. Eu falei, relatei que a minha filha estava, meu neto, aí veio tudo e mandou entrar dentro do meu quarto. Aí ele foi
pra
porta do meu quarto e foi pediu o que ele queria, queria ouro e queria dinheiro. Eu falei para ele que nós não tínhamos,
nós não tinha
ouro e nem dinheiro, que ali todo mundo ali eu era aposentada, minha filha trabalhava lá na Mata Grande, a professora e a gente não tinha isso aí que ele queria não. Meu marido trabalhava, mas ele prestava mão de obra. Ele não tinha um estoque de ouro, ele fabricava, mas ele entregava
pro
cliente. Então, foi isso que aconteceu.
Daí reviraram o quarto da minha filha, levaram da minha do meu quarto, eles levaram um relógio que eu tinha ganhado de presente, levaram R$ 800
,00
em dinheiro e levaram
também um celular novinho ainda na caixa. Daí no meu, no quarto da minha filha, eles pegaram a caixa de bijuteria e levaram a caixa de bijuteria, na qual ela guardava um brinco que tinha ganhado de presente do pai dela. Um brinco de pequeno valor, não é muito alto não
, mas levaram e ficaram dentro da minha casa por volta de quase 2 horas. Assim, não xingaram a gente, não for não pressionou tanto assim.

(...)

Maria Aparecida:
Pegaram a caixa de bijuteria, mas eles nem sabiam que lá dentro tinha uma joia.
Aí levaram o celular do meu neto também que estava na caixa
.
”

(id. 254440220) – Destaquei

Por sua vez,
Nayhany
Ramos Braga
, relatou, perante a autoridade judicial que no dia do fato, ela, sua mãe e seu filho foram vítimas de crime de roubo, na qual foi-lhe subtraído diversos bens, inclusive o celular de seu filho. Observe trecho daquele depoimento abaixo:

“
Nayhany
:

(...)
Tudo bem. Dia 10 de maio. Na sexta-feira eu chego do serviço meio-dia. Hoje eu não chego mais porque eu peguei a aula adicional. Aí nós almoçamos em família, meu filho não quis ir
pra
escola. Aí como ele não é faltoso, a gente permitiu que ele ficasse em casa. Almoçamos meu pai, minha mãe, meu filho e eu. E logo em seguida a gente sempre tira uma tira um sono, né, um cochilo. Depois do almoço. Eu estava no meu quarto já quase
levantando
para fazer a faxina geral de sexta-feira. Foi quando tudo, tudo aconteceu. Eu vi pela porta aqui do meu quarto do fundo, uma pessoa pulando o muro. Eu já levantei meio que ressabiada. Não me toquei de pegar o celular e gritar por socorro
pro
meu pai ou
pro
meu irmão no, né, pelo WhatsApp. Aí na hora que eu saí aqui na porta do fundo, o rapaz já estava vindo ao meu encontro, porque a minha mãe tinha informado para ele que a filha estava no cômodo do fundo. Aí ele com a arma em punho, pediu para
eu
, minha mãe e meu filho irmos
pro
quarto da minha mãe e ficarmos ali dentro. Enquanto isso, ele estava revirando toda a casa.

(...)

Nayhany
:
Ele perguntou se nós tínhamos joias, mas é até engraçado falar, nós como, né, parentes, filha e esposa de ourives, nós não temos, né, o
que eu tenho mais é bijuteria que
tava
numa caixa de madeira e um brinco, um brinco assim de valor, de esmeralda, que meu pai me deu e eu guardava lá num pacotinho dentro da caixinha só. Aí eles pegaram na mochila, levaram toda a minha caixa com bijuteria. E inclusive esse meu brinco foi, levou R$ 800
,00
da minha mãe, que era o restante do salário, e dois aparelhos na caixa, um Samsung e um Xiaomi do meu filho, inclusive, e um aparelhinho Samsung J7 Prime, que meu filho usava
pros
joguinhos dele
. Na saída, eles levaram a gente novamente
pro
quarto da minha mãe, trancou com as chaves. né? E deixaram a gente presas dentro do quarto.
”

(id. 254440220)
–
Destaquei

O
s depoimentos acima transcritos,
não deixa
m
margem a dúvidas
de que Maria Aparecida Ramos Braga,
Nayhany
Ramos Braga
e a
“
criança
”
tiveram seus bens subtraídos pelo apelante,
o que enseja o reconhecimento de que três vítimas tiveram violados seus patrimônios, logo, em princípio haverá três delitos
e
m concurso formal
, porquanto por uma só ação o apelante

praticou três crimes.

Como se sabe, o concurso formal ocorre quando, através de uma única ação ou omissão, uma pessoa comete dois ou mais crimes, que podem ser idênticos ou diferentes. Já em relação à continuidade delitiva, essa se dá quando o agente,
pratica

dois ou mais crimes da mesma espécie, cometidos em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, com unidade de desígnios

In
casu
, o reconhecimento da regra do art. 70 do Código Penal não exige qualquer formalidade, visto que restou constatado que o apelante, mediante
uma só ação, praticou
dois
delitos de roubo circunstanciados e, como tal, deve ser reconhecido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo pluralidade de vítimas e unidade de conduta, configura-se o concurso formal de crimes, nos termos do art. 70,
caput
, do Código Penal,
o que impõe, assim, o afastamento da continuidade delitiva
,
in
verbis
:

“(...) Conforme jurisprudência desta Corte, não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal. (...) (STJ -
AgRg
no HC: 907890 SP 2024/0141316-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 01/07/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2024)”

No mesmo sentido, o Enunciado Orientativo nº 34 deste Tribunal de Justiça dispõe que:

“Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes.”

Entretanto, no caso, em obediência ao princípio da correlação, impõe-se reconhecer apenas
dois delitos em concurso formal
, conforme encetado pelo parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Isso porque o apelante foi denunciado pelo crime de roubo circunstanciado,
“
por duas vezes
”
(sic)
,
não tendo sequer qualificado a
“criança”
, motivo pelo qual a sentença violou o princípio da congruência.

Nesse sentido
,
“não há dúvida de que a descrição fática da denúncia exerce influência decisiva na condução da defesa, e nesses termos, qualquer pedido que se alheie ao princípio da congruência ofende o corolário do contraditório e da ampla defesa, máxime, quando a peça de ingresso delimita
corretamente a imputação delituosa e as nuances fáticas, e a sentença não desborda a acusação”
(TJMT, 1000359-73.2020.8.11.0090, Des. Juvenal Pereira da Silva, julgado em 06/07/2022).

Portanto,
haja vista
que a subtração
ocorreu
de maneira simultânea e por meio de uma única conduta delitiva, demanda o reconhecimento do concurso formal, haja vista a pluralidade de sujeitos passivos e de patrimônios violados.

2 – Da absolvição quanto ao delito de disparo de arma de fogo

Requesta o apelante, a sua absolvição quanto ao crime de disparo de arma de fogo, argumentando que o apelante negou a conduta imputada durante a perseguição realizada pelos policiais militares antes de sua prisão.

Afirma que após perder o controle do veículo,
“subir no meio-fio”
e capotar, não teve tempo de pegar a arma e saiu do veículo correndo na intenção de foragir do local.

Relata ainda, que pela mídia juntada aos autos no id. 173244262, constata-se que
“é possível ver os acusados correndo na tentativa de fugir dos policiais, e que nenhum deles estava portando arma de fogo”
(sic) e quem de fato realizou os disparos foram aqueles policiais.

Também nesse ponto, o pleito defensivo não merece acolhimento.

A
materialidade
do delito é incontroversa, conforme se observa dos seguintes documentos: a
uto de prisão em flagrante delito (id
.
254439194
, p. 2-3
);
boletim de ocorrência n. 2024.139994

lavrado pela Polícia Militar (id. 254439194
, p. 4-10
);
Termo de Exibição e Apreensão n.
2024.16.224801 (id. 254439194
, p. 20-21
)
e demais depoimentos prestados nos autos
.

Em relação à
autoria
delitiva
do crime de disparo de arma de fogo,
restou devidamente comprovada pela apreensão da arma de fogo com cinco munições deflagradas na posse do apelante e dos relatos dos policiais militares que efetuaram a prisão.

Apesar do
apelante
, perante a autoridade judicial, ter negado a ocorrência do crime de disparo de arma de fogo, confessado apenas o delito de roubo circunstanciado, o fato é que a sua versão se mostra isolada nos autos, uma vez que os depoimentos prestados pelos policiais militares são uníssonos e coerentes em afirmar que após o acidente, o recorrente e a pessoa de Júlio César saíram do veículo e efetuaram disparos contra a guarnição. Além disso, em posse do apelante, foi apreendido um revólver calibre 38, o qual con
tinha
cinco munições deflagradas.

Em seu depoimento em juízo, o policial militar
C
leiton
P
ereira
R
amalho de
O
liveira
, disse que a sua guarnição recebeu informação pela inteligência da polícia militar de que o sujeito Júlio César, que estava com mandado de prisão em aberto, circulava pelo “Conjunto São José”. Relatou que
ao tentar abordar o veículo
de Júlio César,
o condutor desobedeceu ao sinal de parada e empreendeu fuga e, posteriormente, veio a perder o controle do veículo, o que acabou por colidir com o meio
-
fio e sai
u
da pista. Disse que nesse momento, os acusados saíram do veículo efetuando disparos contra a guarnição. Veja o que relatou naquela oportunidade:

“
PM Cleiton:

(...) Pessoal entrou em contato com a equipe
eh
, passando a informação
pra
gente e no deslocamento para a região do conjunto São José avistamos o veículo citado pelo setor de inteligência já no contrafluxo ali na Júlio Campo com a Avenida Paulista. Imediatamente foi dado ordem de parada, né, com sinais sonoros, luminosos, sirene ligada. O condutor do veículo desobedeceu, seguiu em alta velocidade sentido Parque São Jorge,
onde ali já próximo ao posto Gina, no Sagrado Família, eles perderam direção do veículo, vindo a subir no meio fio num terreno abaixo da rede elétrica, não tinha residência, não tinha nada, só um espaço limpo,
perderam a direção do veículo e no mesmo momento, já abriram as portas e saíram correndo, já efetuando disparo contra a equipe. Imediatamente foi feito o revide, né, da agressão, da justa agressão
. E se eu não me engano, Cristian foi abordado pelo soldado Vicente, ele não
tá
aqui no procedimento, estava em posse da arma de fogo. Já o outro suspeito que correu direção oposta,
eh
, não foi possível fazer abordagem. Aí momentos depois
eh
..., foi radiado o com roubo residência que acabaram de ocorrer
, inclusive na região do conjunto de São José, onde o suspeito foi avistado
.
”
(id. 254440220) - Destaquei

Da mesma forma, têm-se o depoimento do policial militar
Wader
Nery de Oliveira
, o qual relata que o apelante, ao sair do veículo, efetuou disparos de arma de fogo contra a guarnição. Observe:

“
PM
Wader
:
Aí ao aproximar para fazer abordagem, o veículo empreendeu fuga ali pela Avenida Paulista, sentido Parque São Jorge. Aí teve uma
,
numa situação ali na mesma avenida ali, eles
eh
, pegaram pelo meio
-
fio, né? Subiram o meio
-
fio e perderam o controle do veículo.
Aí prenderam fuga a pé,
eh
, efetuando disparos de arma de fogo em direção à nossa equipe ali
. Aí a equipe foi atrás ali na
...,
no bairro ali, já eu não recordo agora o nome do bairro,
conseguiu localizar aí, abordar o, acho que é o Cristian.

E aí foi feita a busca e encontrado com ele um revólver calibre 38
(...).”
(id. 254440220) - Destaquei

Importa ressaltar, ainda, que as declarações dos agentes policiais possuem relevância no contexto probatório, especialmente quando amparadas por
outros elementos de prova que reforcem a sua veracidade e confiabilidade, conforme se depreende do Enunciativo Criminal n. 8 d
a

Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
Tribunal de Justiça que aduz:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Portanto, apesar do apelante alegar que não praticou o crime de disparo de arma de fogo, as declarações dos policiais são firmes e coerentes e não destoam dos demais elementos dos autos, notadamente a apreensão em poder do recorrente da arma com as munições deflagradas.

Nem mesmo
, o teor do vídeo juntando no id. 173244262, consegue
afastar a imputação do delito, mas, ao contrário, vem reforçar as declarações dos policiais militares, pois, eles afirmam que “
Imediatamente foi feito o revide, né, da agressão, da
(in)
justa agressão
” (sic).

Assim, percebe-se que
o vídeo foi feito
após a ocorrência do acidente
, possui quatorze segundos de duração
,
e mostra o apelante e um comparsa já empreendendo fuga, bem como a reação policial, mas não mostra o momento anterior, ou seja, não mostra o veículo batendo no meio-fio e nem os indivíduos saindo do veículo, momento
no qual
os policiais afirma
ra
m que foram realizados os disparos.

Assim, dos elementos probatórios retro transcritos
in
fere-se que restou comprovada, a materialidade e a autoria do delito
d
e
disparo de arma de fogo
, praticado pelo apelante, motivo pelo qual, entendo que não merece prosperar o pleito absolutório, eis que a sentença se fundamentou em provas produzidas na fase inquisitorial e em juízo
, motivo pela qual a tese defensiva deve ser rejeitada
.

3
–
Dosimetria
do roubo circunstanciado

Diante das modificações implementadas, torna-se necessário novo cálculo da pena.

CRIME DE
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
(artigo 157, §§2°, II e V, 2°-A, I por
2
vezes,
do
CP), prevê pena de
4
a
10
anos de reclusão
e multa
.

1ª Fase:
Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, considerando que há
negativação
das circunstâncias judiciais
dos
“
antecedentes
”
e
“circunstâncias do crime”,
mantenho
a pena-base
em
5
ano
s
e 6 meses de reclusão
e 11 dias-multa
.

2ª Fase:

Mantenho a compensação entre
a atenuante da “confissão espontânea”
e
a agravante
do
art. 61, II, "
h
", do CP, motivo pelo qual,
fixo a pena intermediária em
5
ano
s
e 6 meses de reclusão
e 11 dias-multa
.

3ª Fase:
Não há causas de diminuição
e, uma vez reconhecida a
causa de aumento indicada no
art. 157, §

2º, V e §

2º-A, I do CP
,

mantenho o
aumento
da
pena
na fração de
2/3

e fixo
a pena
em
9
ano
s
e
2
meses de reclusão
e 18 dias-multa
.

Havendo o reconhecimento do concurso formal, uma vez que o apelante, com uma só ação, subtraiu o patrimônio de duas vítimas, aplico a fração de 1/6
(um sexto)
e fixo a pena definitiva do roubo circunstanciado em
10
ano
s
,

8
meses
e 10 dias
de reclusão
e
21
dias-multa
.

Do concurso material
– roubo
, resistência
e disparo de arma de fogo

Por fim
,

não houve modificação da pena quanto ao
s
delito
s
de disparo de arma de fogo

(
art. 15 da Lei n. 10.826/03
)
e resistência (art. 329, § 1º, CP)
, motivo pelo qual a mantenho
as penas, respectivamente,
em

2 (dois) anos e 4 (quatro) meses
de reclusão
e 11 (onze) dias-multa
e
2
(dois)
meses de detenção e 10
(dez)
dias
-
multa
.

Dessa forma,
entendo que deve ser mantido
o
reconhecimento do concurso material (art. 69, CP) entre os crimes de
roubo circunstanciado e de disparo de arma de fogo,
razão pela qual
torno a pena definitiva em
13 (treze) anos e
10 (dez)
de reclusão
e
2 (dois) meses de detenção, além do pagamento de

4
2 (
quarent
a e dois) dias-multa
, o qual torno definitiva.

Fixo

o

regime

fechado

para início do cumprimento da pena,

diante

da

pena aplicada e reincidência do acusado (
art
. 33, § 2º, “a” do CP).

4 - Dispositivo

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço do recurso de apelação criminal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

reconhe
cendo, contudo,
a ocorrência do concurso formal de crimes em detrimento da continuidade delitiva,
fixando a pena em
13 (treze) anos e 10 (dez)
de reclusão
e
2 (dois) meses de detenção, além do pagamento de

4
2 (
quarent
a e dois) dias-multa
, em regime fechado
,

mantendo, n
o
mais, os
demais termos da sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025